Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702461-47.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL AGUAS DE MANAIRA D E S P A C H O Cuida-se apelação interposta por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra sentença proferida em cumprimento de sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL ÁGUAS DE MANAIRA. A decisão de ID 51551309 homologou o acordo apresentado pelas partes e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Foram opostos de embargos de declaração por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA contra a decisão monocrática que homologou a desistência do recurso de apelação, os quais foram rejeitados, consoante decisão de ID 54898024. Foi interposto agravo interno por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. Alega, em síntese, que foi determinada a extinção do feito, com resolução do mérito, ao invés de se determinar a substituição processual para que a empresa cessionária ocupe o polo ativo da demanda com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, motivo pelo qual houve violação aos art. 487, inciso III, alínea “b”, e, ainda, o artigo 109, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, e ao artigo 286 do Código Civil. Requer, assim, seja o agravo interno conhecido e provido “para reformar a decisão agravada, a fim de dar integral provimento ao recurso outrora manejado, com o subsequente acolhimento das razões ali articuladas, para que, ao final, seja homologada a cessão de crédito com a consequente substituição processual para que a empresa cessionária ocupe o polo ativo da demanda com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, em sucessão à parte exequente originária, pela empresa cessionária ISMENIA ALEXANDRE NASCIMENTO MENDES DE LIMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.” (55811842). Em sede de contrarrazões a parte agravada, CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ÁGUAS DE MANAIRA, alegou ter havido a perda do objeto dos embargos de declaração, uma vez que a escritura pública de cessão de crédito foi assinada e juntada aos autos (ID 56713131). De acordo com o art. 10 do CPC, o “juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Tal dispositivo consagra o princípio da vedação da decisão surpresa. Portanto, em atenção ao princípio supracitado, intime-se a agravante para que se manifeste sobre a petição de ID 56713131, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2024 09:10:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador